Tribunal: TJSP
Processo: 1504044-16.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito ministerial almejando a fixação do regime inicial fechado ao corréu Tauan e pleito defensivo de Mateus objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que os apelantes, agindo em concurso com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça

Ementa:
Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito ministerial almejando a fixação do regime inicial fechado ao corréu Tauan e pleito defensivo de Mateus objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que os apelantes, agindo em concurso com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram diversos bens existentes na residência de duas vítimas. Confissão do corréu Tauan. Reconhecimentos pessoais realizados por uma das vítimas, em sede extrajudicial e durante a instrução, à luz do procedimento delineado no art. 226 do Código de Processo Penal. Depoimentos coligidos em juízo que esclareceram a dinâmica da empreitada. Versão defensiva isolada e desprovida de crédito. Condenação mantida. Readequação do aumento realizado na pena-base de Mateus, em decorrência de antecedente criminal, à fração de 1/8. Mantidos os demais aumentos realizados nas reprimendas. Majorante atinente ao emprego da arma de fogo que restou comprovada à luz dos depoimentos das vítimas. Regimes iniciais adequadamente fixados. Apelo ministerial improvido e recurso defensivo parcialmente provido.